Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação Cível. Dano moral por abuso de direito. Quantum. Adequação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. O autor pleiteia indenização por dano moral em razão da instalação de câmeras pelo réu, direcionadas para o seu terreno e filmando a movimentação no interior do imóvel. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a instalação das câmeras pelo réu configura abuso de direito e se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado.
III. Razões de decidir
3. O réu, ao instalar câmeras direcionadas para o terreno do autor, ultrapassou o exercício regular de direito, infringindo o direito constitucional à intimidade do autor e configurando abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.
4. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) é adequado, considerando a repercussão dos fatos e o impacto na vida do autor.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 187.